Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701668-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR FAUSTINA DE ALMEIDA DINIZ AGRAVADO: DAVI CARVALHO DE VERAS DESPACHO Tendo em vista a informação precedente de que houve extinção do processo, manifeste-se o agravante. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora